Tribunal: TJES
Processo: 5009055-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DE PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO ADULTERADA E INEFICÁCIA DO ARTEFATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0005847-16.2021.8.08.0012, em que o paciente responde por crimes previstos nos arts. 12, caput, e 16, §1º, II e IV, da Lei 10.826/03, bem como art. 35 da Lei 11.343/2006. Requereu-se o trancamento parcial da ação penal, sob o fundamento de que o porte de arma com numeração adulterada seria atípico em razão da ineficácia do artefato e de que não haveria materialidade quanto à imputação do inciso II do art. 16 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ineficácia da arma de fogo, atestada por laudo pericial, configura hipótese de crime impossível, afastando a tipicidade da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) estabelecer se a denúncia deve ser trancada pela via do habeas corpus em razão da alegada ausência de materialidade quanto à adulteração de características de arma de fogo (art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/03).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta.

4. A alegação de ineficácia de uma das armas apreendidas não descaracteriza a denúncia, pois o acervo probatório registra a apreensão de outras armas de fogo aptas a disparos, de munições e de vasto material bélico.

5. A análise da tipicidade ou da ausência de materialidade, nos moldes propostos, exige incursão probatória, o que se mostra incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

6. Ausente prova pré-constituída da atipicidade ou da inexistência de justa causa, inviável a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível de forma excepcional, quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa.

2. A ineficácia de uma das armas apreendidas não afasta a tipicidade da conduta quando o conjunto probatório evidencia a existência de outras armas e munições aptas ao disparo.

3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incabível para exame aprofundado de divergências fático-probatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 10.826/03, arts. 12, caput, e 16, §1º, II e IV; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 215.197/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 26.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009055-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO LUIZ SOARES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DE PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO ADULTERADA E INEFICÁCIA DO ARTEFATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0005847-16.2021.8.08.0012, em que o paciente responde por crimes previstos nos arts. 12, caput, e 16, §1º, II e IV, da Lei 10.826/03, bem como art. 35 da Lei 11.343/2006. Requereu-se o trancamento parcial da ação penal, sob o fundamento de que o porte de arma com numeração adulterada seria atípico em razão da ineficácia do artefato e de que não haveria materialidade quanto à imputação do inciso II do art. 16 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ineficácia da arma de fogo, atestada por laudo pericial, configura hipótese de crime impossível, afastando a tipicidade da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) estabelecer se a denúncia deve ser trancada pela via do habeas corpus em razão da alegada ausência de materialidade quanto à adulteração de características de arma de fogo (art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/03).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta.

4. A alegação de ineficácia de uma das armas apreendidas não descaracteriza a denúncia, pois o acervo probatório registra a apreensão de outras armas de fogo aptas a disparos, de munições e de vasto material bélico.

5. A análise da tipicidade ou da ausência de materialidade, nos moldes propostos, exige incursão probatória, o que se mostra incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

6. Ausente prova pré-constituída da atipicidade ou da inexistência de justa causa, inviável a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível de forma excepcional, quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa.

2. A ineficácia de uma das armas apreendidas não afasta a tipicidade da conduta quando o conjunto probatório evidencia a existência de outras armas e munições aptas ao disparo.

3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incabível para exame aprofundado de divergências fático-probatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 10.826/03, arts. 12, caput, e 16, §1º, II e IV; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 215.197/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
BRENO LUIZ SOARES DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0005847-16.2021.8.08.0012.

O impetrante requer liminarmente a suspensão ou sobrestamento da ação principal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, requer a modificação da capitulação contida na denúncia para afastar a acusação do paciente pelo crime previsto no art. 16 §1º, II e IV, da Lei 10.826/03.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14165341.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14866160.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15558758 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO LUIZ SOARES DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0005847-16.2021.8.08.0012.

O impetrante requer liminarmente a suspensão ou sobrestamento da ação principal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, requer a modificação da capitulação contida na denúncia para afastar a acusação do paciente pelo crime previsto no art. 16 §1º, II e IV, da Lei 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória, policiais militares, após receberem informações sobre a preparação de um ataque entre grupos criminosos rivais, abordaram o paciente, que se encontrava em atitude suspeita, posto que estaria manuseando um revólver.

Diante da situação flagrancial, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito, sendo localizados e apreendidos: 01 revólver da marca Rossi, calibre .22, com número de série AR.86-045/500, 01 pistola da marca Glock, calibre .40, série BNMT796, municiada com um carregador contendo 15 munições do mesmo calibre, 01 pistola da marca Taurus, calibre .22, com número de série adulterado para "HA3720", 01 espingarda de tiro unitário, 95 munições de calibre .22 e 14 munições de calibre .40, diversos outros materiais, incluindo carregadores, a quantia de R$ 70.600,00 em espécie, placas de veículos, rádios comunicadores e ferramentas para adulteração de chassis.

Nesse contexto, o paciente foi indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12, “caput” e 16, §1º, II e IV, da Lei 10.826/03, do art. 35, da lei de nº 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes que a imputação de porte de arma com numeração adulterada (inciso IV) é atípica, uma vez que o Laudo Pericial Definitivo atestou que o artefato em questão — uma pistola da marca Taurus, calibre .22 — encontra-se "
ineficiente para o disparo e uso
" , com o "
percutor quebrado"
.

Argumentam, ainda, que tal fato configura crime impossível por absoluta ineficácia do meio.

Também aduzem a ausência de materialidade para o crime do inciso II do artigo 16 da Lei 10.826/03 (modificar características de arma de fogo), afirmando que a denúncia diverge da realidade probatória contida nos autos.

Após detida análise reitero meu convencimento externado na decisão que indeferiu o pedido liminar.

A tese principal invocada pelos impetrantes não espelha a realidade apontada pela denúncia.

Nesse sentido, consoante bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
com exceção de duas armas de fogo, todo o material bélico apreendido é eficiente para a realização de disparos,
segundo o laudo acostado a fl. 89/106 dos autos de origem e também juntado a este mandamus no ID n.º 14139658
”.

Além disso, a tese de ausência de prova para manutenção da acusação, nos moldes feitos na petição inicial do presente
‘writ’
, esbarra em revolvimento de matéria fática incompatível com o rito célere do habeas corpus.

Por fim, as hipóteses de trancamento da ação penal são excepcionalíssimas, não havendo nos autos, neste momento, prova pré-constituída que autorize a concessão da medida limiar pleiteada.

No mesmo sentido, “
O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a ausência de justa causa. (...) A via do habeas corpus é inadequada para análise de provas que demandem aprofundamento fático-probatório
". (STJ - AgRg no RHC n. 215.197/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Dessa forma, inviável o pleito de trancamento da ação penal originária.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.